Tribunal: TJSP
Processo: 2151800-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual formulado pelos autores, ora agravante. No entanto, considerando o valor da causa, deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, sendo a primeira delas a ser comprovada em até 15 dias, e as demais após decorridos 30 dias, sequencialmente, nos termos do art. 98, §6o, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual formulado pelos autores, ora agravante. No entanto, considerando o valor da causa, deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, sendo a primeira delas a ser comprovada em até 15 dias, e as demais após decorridos 30 dias, sequencialmente, nos termos do art. 98, §6o, do Código de Processo Civil. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Interpretação do art. 99, §3o, do CPC. Elementos constantes dos autos que não evidenciam a hipossuficiência alegada, razão pela qual a gratuidade judiciária deve ser indeferida. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.